Tribunal: STF
Processo: HC 84133
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
I. -
Inexistência, nos autos, de elementos suficientes que comprovem que
o lapso prescricional não foi interrompido ou suspenso, certo que as
 informações prestadas pelo Juízo das Execuções Criminais ao TJ/RJ
dão conta de que o paciente registra na sua folha penal trinta e uma
 anotações.
II. - H.C. indeferido.